Tribunal: STJ
Processo: 1000581-16.2024.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995402 - SP(2025/0268035-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELISANGELA PERPETUA DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADOS
: PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
GEYSA DE FATIMA MILANI - SP327076
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO
: NATÁLIA CORDEIRO - SP268125
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cd6d706-101b-4cd1-8ae1-fefb63241f2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995402 - SP(2025/0268035-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELISANGELA PERPETUA DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADOS
: PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
GEYSA DE FATIMA MILANI - SP327076
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO
: NATÁLIA CORDEIRO - SP268125
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ELISANGELA PERPETUA DE
contra decisão monocrática mediante a qual o Sr. Ministro Herman
OLIVEIRA REIS,
Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos
termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da
ausência de impugnação específica de alguns dos fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
506/507e
Sustenta a Agravante, em síntese, que: (fl. 515e)

(...) o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir o V. Acordão,
não respeitou o
o, da Lei Federal no. 11.738, de 16 de julho de 2008,
art. 2
que regulamenta a alínea e do inciso III do caput do
do Ato das
art. 60
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica e a composição da jornada de trabalho, devendo observar
Documento eletrônico VDA55389116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: fafbaeac-c6ec-4e6a-84b0-06bd29ba9510

o limite máximo de
da carga horária para o desempenho das atividades
2/3
de interação com alunos.

Assim, é aplicável ao presente caso o
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal onde preconiza o cabimento de Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) quando as decisões dos Tribunais contrariarem
Lei Federal.

Assim, em atenção ao
do Código de Processo Civil, resta
art. 1.029
demonstrado o cabimento do recurso especial, o qual detém a pretensão de
retificar o r. despacho que inobservou a devida aplicação da Lei no caso
concreto.

Por oportuno, cumpre tornar claro que o presente recurso trata de matéria
jurídica, e não fática. Não se cuida de provar ou deixar de provar fatos ou
circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se sim de que seja
atribuída a subsunção típica adequada aos fatos já julgados no curso dos
autos. Este questionamento não é fático, mas sim jurídico, razão pela qual é
perfeitamente possível fazê-lo em sede de Recurso Especial.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
513/521e
Transcorreu,
o prazo para o
apresentar
in albis,
MUNICÍPIO DE UBARANA
impugnação (certidão de fl. 527e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 529e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 536e).

É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 e 83
desta Corte e, por analogia, 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial"; “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” e “por ofensa ao direito
local não cabe recurso extraordinário” e, por fim, impossibilitada a análise do dissídio
jurisprudencial porquanto a parte recorrente teria deixado de atender ao requisito
previsto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
RISTJ (fls.
).
482/484e
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas os óbices referentes à
Documento eletrônico VDA55389116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: fafbaeac-c6ec-4e6a-84b0-06bd29ba9510

aplicação das Súmulas ns
e
não impugnando, de forma específica, os
83/STJ
280/STF
demais fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso (fls.
).
489/495e
Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apenas demonstram como teria havido o
combate, no Agravo em Recurso Especial, dos fundamentos de admissibilidade
relativo às Súmulas ns.
e
invocados pelo Tribunal de origem, mas não
7/STJ
280/STF,
a forma como teria restado atendido o requisito exigido, em relação aos óbices de
admissibilidade remanescentes (fls.
).
513/521e
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT, DA
TEMA 1.199/STF.
ART. 11,
LEI
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM
A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DO ÂMBITO DO
DA
ART. 11
LIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROAÇÃO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões
expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício
anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.
3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o
agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
Irrelevância quando, entre os
Lei 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA55389116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: fafbaeac-c6ec-4e6a-84b0-06bd29ba9510

novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.
5. As penas constantes no inciso III do
da LIA, correlatas aos atos
art. 12
ímprobos capitulados no seu
foram também alteradas, tendo a
art. 11,
retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão
Lei 14.230/2021
de direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais
benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a
penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de três anos.
6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão
de direitos políticos.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.578.059/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PLEITO
PELO EXAME DE FATO NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o exame
de fato novo, pretensamente ocorrido após a interposição do recurso
especial, somente é facultado nas hipóteses em que, superada fase de
conhecimento, é levada a termo a análise do mérito do apelo nobre acerca
do ponto sobre o qual o suscitado evento superveniente teria influência, o
que não ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.429.299/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III,
§ 1o, do Código
art. 932,
c/c art. 1.021,
de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA55389116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:56
Código de Controle do Documento: fafbaeac-c6ec-4e6a-84b0-06bd29ba9510

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.402 / SP
Número Registro: 2025/0268035-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005811620248260306
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELISANGELA PERPETUA DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADOS
: PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
GEYSA DE FATIMA MILANI - SP327076
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBARANA
PROCURADOR : NATÁLIA CORDEIRO - SP268125
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISANGELA PERPETUA DE OLIVEIRA REIS
ADVOGADOS : PAULA FERNANDA CHIOCA - SP352788
GEYSA DE FATIMA MILANI - SP327076
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE UBARANA
ADVOGADO
: NATÁLIA CORDEIRO - SP268125
TERMO
Documento eletrônico VDA56448701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:49
Código de Controle do Documento: e89e797e-8d90-40f1-94ca-8ac720a325b9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:49
Código de Controle do Documento: e89e797e-8d90-40f1-94ca-8ac720a325b9